Tribunal: TJMT
Processo: 1074471-24.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1074471-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), G. G. DE QUEIROZ LTDA - CNPJ: 28.148.714/0001-60 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob alegação de contradição quanto à validade da intimação eletrônica e ausência de intimação pessoal da parte e de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à validade da intimação eletrônica; (
ii
) estabelecer se a ausência de publicação no DJEN ou de intimação em nome de advogado específico gera nulidade; (
iii
) determinar se houve necessidade de intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a justificar embargos deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a fundamentação e o dispositivo são coerentes entre si.

O acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica ao reconhecer a validade da intimação eletrônica e manter a extinção por abandono da causa.

A intimação realizada em processo eletrônico por meio do sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, sendo dispensável a publicação no DJEN, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

Pessoas jurídicas possuem o dever de manter cadastro atualizado e acompanhar as intimações eletrônicas, sendo válidas aquelas realizadas pelo sistema.

A Resolução nº 569/2024 não afasta a validade das intimações eletrônicas, devendo ser interpretada em consonância com o CPC e a Lei nº 11.419/2006.

O histórico processual evidencia que a parte vinha sendo regularmente intimada pelo mesmo meio eletrônico, afastando alegação de nulidade posterior.

A pretensão recursal revela mero inconformismo, sem demonstração de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação realizada por meio eletrônico em processo digital é válida e considerada pessoal, dispensando publicação no DJEN. 2. A alegação de contradição em embargos de declaração exige incoerência interna do julgado, não se confundindo com inconformismo da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 246, §1º, 272, §2º, e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Resolução nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1074471-24.2024.8.11.0041

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO X G. G. DE QUEIROZ LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A
embargante alega existir contradição no acórdão, sustentando que não houve a publicação e disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) da intimação que determinou o andamento do feito
.

Argumenta que
a intimação não foi realizada em nome do patrono devidamente cadastrado nos autos
.

Aduz que
não houve a devida intimação pessoal da parte, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC
.

Acrescenta que
havia pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE nº 21.678, sob pena de nulidade, conforme prevê o art. 272, §2º, do CPC.

Invoca a Resolução nº 569, de 13 de agosto de 2024, argumentando que, nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

Posto isso, p
ugna pelo conhecimento dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026